Tribunal: TJMT
Processo: 1004369-15.2022.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004369-15.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA ROSEANE ELIAS DE LIMA DA SILVA - CPF: 014.071.161-93 (RECORRENTE), FELIPE OLIVEIRA GRIPP SILVEIRA - CPF: 039.104.771-00 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. PROVA UNILATERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a parte reclamada comprovou a existência e legitimidade do débito que gerou a negativação do nome da parte reclamante; (
ii
) saber se a negativação do nome da parte reclamante foi indevida, gerando direito à indenização por danos morais; e (
iii
) saber se a condenação da parte reclamante por litigância de má-fé é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito recai sobre o credor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, podem ser considerados autênticos se não houver impugnação específica, nos termos do artigo 411, inciso III, do CPC.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovar a relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do CPC, configura-se pela prática dolosa de alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da legitimidade do débito pelo credor, para fins de negativação, pode ser realizada por meio de telas sistêmicas e outros documentos unilaterais, desde que corroborados por elementos adicionais que confirmem a relação jurídica e a origem da dívida. 2. A alegação de inexistência de vínculo e dívida, quando comprovada a relação jurídica e a legitimidade do débito nos autos, configura alteração da verdade dos fatos, ensejando a condenação por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 373, I, 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; Súmula 50, Turma Recursal Cível; Súmula 34, Turmas Recursais; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004369-15.2022.8.11.0051

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
: FRANCISCA ROSEANE ELIAS DE LIMA DA SILVA

Recorrido
:
NATURA COSMETICOS S.A
.
(INCORPORADORA DE AVON COSMÉTICOS LTDA.)

RELATÓRIO

FRANCISCA ROSEANE ELIAS DE LIMA DA SILVA ajuizou reclamação em face de
NATURA COSMETICOS S.A
.
(INCORPORADORA DE AVON COSMÉTICOS LTDA.)
Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativa de crédito devido a uma restrição em seu nome junto ao SPC/SERASA, referente a um débito de R$ 621,17 com a
parte r
eclamada; b) aceitou a oferta de produtos da
parte

r
eclamada por uma revendedora, mas os produtos nunca chegaram ao seu endereço; c) tentou resolver o problema administrativamente, solicitando o demonstrativo da dívida e comprovante de entrega, mas não obteve sucesso; d) não reconhece o débito e a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes é indevida. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito e a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) a condenação da
parte

r
eclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação entre as partes é consumerista, mas a
parte

r
eclamada logrou êxito em comprovar a existência de negócio jurídico por meio de documentação inequívoca, como áudio de atendimento SAC com confirmação de dados pessoais e telas sistêmicas; b) a
parte

r
eclamante não apresentou impugnação e não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; c) a cobrança realizada pela Reclamada se traduz em exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço; d) a
parte

r
eclamante agiu com litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, pois a relação jurídica e a aquisição dos serviços foram comprovadas. Ao final
,
condenou
a
parte

r
eclamante ao pagamento
de multa de R$ 500,00, custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o áudio de contratação juntado pela
parte

reclamada
é inválido, pois a confirmação dos dados foi feita pela atendente e
os
dados pessoais podem ter sido vazados, sugerindo a necessidade de perícia fonográfica; b) as telas sistêmicas apresentadas pela
parte

reclamada
são provas unilaterais e não idôneas para comprovar a relação contratual, ferindo o devido pr
ocesso legal e o contraditório
; c) a dívida é inexistente e a
parte

reclamada
incorreu em ato ilícito ao negativar seu nome, pois não apresentou contrato assinado ou prova robusta da contratação; d) a decisão singular incorreu em erro ao aceitar provas frágeis e unilaterais da
parte

reclamada
; e) a negativação indevida ger
ou dano moral
. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ato ilícito. Origem da dívida
.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento
constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a
Súmula 50
da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes:
N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025
;
N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024
;
N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025
; e
N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025
.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas (ID 306742870
/PJe2
,
págs.
10
/11
),

n
ota
f
iscal (ID 306742874
/PJe2
) e
gravação telefônica (
ID
306742870/PJe2,
pág. 10
)
.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Importa mencionar que a parte reclamante não apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que poderia ter requerido eventual produção de prova pericial.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios,
é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica:
a)
o histórico de pedidos e cadastro validado da
parte

reclamante
(ID 306742870
/PJe2
); e
b)
o endereço de entrega na
n
ota
f
iscal (ID 306742874
/PJe2
) coincide com o da
parte
reclamante.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (
Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023
). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (
Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (
N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024
)”

Portanto, considerando
a inexistência de impugnação específica
tempestiva
e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (
STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017
)”

No caso em tela, a sentença de primeiro grau condenou a parte reclamante por litigância de má-fé, com base no artigo 80, inciso II, do CPC, por "alterar a verdade dos fatos". A decisão fundamentou que, apesar de a parte reclamante ter alegado a inexistência de qualquer vínculo com a parte reclamada, a relação jurídica e a aquisição dos serviços foram comprovadas nos autos.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente, conforme já fixado na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025